Tribunal: STF
Processo: RHC 235298
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Geovani Lucas e Guilherme Augusto Perin, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 828.819/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de GUILHERME AUGUSTO PERIN e GEOVANI LUCAS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Apelação n. 0012518-03.2015.8.24.0018). 



    Depreende-se dos autos que o paciente GUILHERME AUGUSTO PERIN foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c o art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto. 



    O paciente GEOVANI LUCAS foi condenado à 2 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, do CP, substituída por duas penas restritivas de direitos. Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. O acórdão foi assim ementado (e-STJ fl. 743):



    [...]



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa inépcia da denúncia, "porque não individualizou a conduta de cada réu envolvido no delito"(e-STJ fl. 7). 



    Alega, ainda, ausência de fundamentação para a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos em detrimento da substituição mais benéfica, qual seja, uma pena restritiva e multa, quanto ao paciente GEOVANI LUCAS. 



    Assere que o paciente GUILHERME AUGUSTO PERIN faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que lhe foi negado sem a devida motivação. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da inépcia da denúncia. 



    Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, nos termos do art. 44, § 2º, do CP. (eDOC 51)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 69)



    Neste recursos, os recorrentes requerem “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja (a)reconhecida a inépcia da denúncia e (b) seja substituída a pena privativa de liberdade do paciente Guilherme por uma restritiva de direitos e multa, conforme determina o art. 44, §3º, do Código Penal.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso. (eDOC 106)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Acerca da alegada inépcia da denúncia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 747):



    Da preliminar de inépcia da denúncia 



    De proêmio, quanto à alegação de que a denúncia é inepta, além de não ter sido suscitada a prefacial no Juízo de origem, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que após a prolação da sentença condenatória fica preclusa a análise da questão. 



    Ao ensejo: “A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento da inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” (STJ, AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 04-08-2015). 



    Diante disso, é inegável que os elementos lançados na peça inicial permitiram ampla compreensão da dinâmica dos fatos, que inclusive contribuíram para a apresentação de extensa e farta defesa. Afasta-se, portanto, a prefacial arguida. 



    De fato, é firme nesta Corte o entendimento de que "fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão desfavorável de primeiro grau" (AgRg no AREsp n. 1.226.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 22/6/2021), como no caso. 



    De toda forma, ainda que assim não fosse, a inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir aos denunciados a possibilidade de defesa, o que efetivamente ocorreu na espécie, senão vejamos do seguinte excerto da exordial acusatória (e-STJ fls. 110/111): 



    Na madrugada do dia 24 de outubro de 2015, por volta da 1h30 min., a vítima Alexandre Borba deixou a motocicleta Honda CG 125, placa MDV 3404, estacionada na Rua Minas Gerais, em frente a "Loja Codecal", Centro, nesta cidade e comarca (endereço "da casa de sua namorada"). 



    Por sua vez, os aqui denunciados GEOVANI LUCAS E GUILHERME AUGUSTO PERIN, em comunhão de esforços e vontades e conscientes que tramavam uma ação em comum, agindo em flagrante demonstração de ofensa ao patrimônio alheio e com manifesto animus furandi, bem como aproveitando-se da ausência do proprietário, dirigiram-se até o local em que a aludida motocicleta se encontrava para a concretização do visado desiderato ilícito. 



    Assim é que os denunciados GEOVANI LUCAS E GUILHERME AUGUSTO PERIN, já no local, trataram de promover a subtração ilícita da referida motocicleta Honda CG 125, placa MDV 3404, retirando-a da esfera de posse e disponibilidade do ofendido. 



    Não obstante, segundo apurado, integrantes da Polícia Militar local "realizavam rondas ostensivas na região do bairro São Pedro" e já com "a informação do furto", ocasião em que "perceberam uma motocicleta que se aproximava da guarnição, que ao se aproximarem da motocicleta constataram que o condutor e passageiro (ora denunciados) estavam sem capacetes; Que visualizaram o condutor da motocicleta empinando o veículo e em seguida tentou empreender fuga; Que o condutor acabou perdendo o controle do veículo e caíram". Ato contínuo, "após a queda os envolvidos (ora denunciados) tentaram empreender fuga a pé, porém sem sucesso [...]", restando devidamente abordados e identificados como sendo os ora denunciados GEOVANI LUCAS E GUILHERME AUGUSTO PERIN. 



    Por último, recuperada a res furtiva na posse dos denunciados (Recuperação de Veículo Furtado/Roubado fls. 23-24, Auto de Exibição e Apreensão de fl. 26 e Termo de Reconhecimento e Entrega de fl. 28), os policiais militares conduziram-nos à repartição policial em situação de flagrante-delito para as providências de estilo. 



    Assim procedendo, os denunciados GEOVANI LUCAS E GUILHERME AUGUSTO PERIN restam incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal [...] 



    Vê-se, portanto, da leitura da peça acusatória, que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi pormenorizado pelo órgão de acusação, tendo sido delineada a conduta dos acusados que, em comunhão de desígnios, subtraíram a motocicleta do ofendido e foram posteriormente apreendidos na posse do bem subtraído, após frustrada tentativa de fuga. 



    Nesse contexto, deve-se frisar que não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública. 



    Não vislumbro, portanto, a inépcia da denúncia aqui sustentada.



    Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa - paciente GEOVANI LUCAS 



    Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, "não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 1º/4/2019). 



    Além disso, cumpre frisar que, "[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2º, 2ª parte do Código Penal" (AgRg no HC n. 415.618/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 4/6/2018), como no caso. 



    Nesse contexto, não há ilegalidade na imposição de duas penas restritivas de direito ao invés de uma pena restritiva e multa, tal como pretendido pela defesa. 



    Substituição da pena - paciente GUILHERME AUGUSTO PERIN 



    Na hipótese, as instâncias ordinárias afastaram a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade do paciente GUILHERME AUGUSTO PERIN por penas restritivas de direitos, uma vez que ele é reincidente. Colaciono o seguinte excerto do acórdão aqui impugnado acerca da controvérsia (e-STJ fls. 751/752): No que diz respeito ao pedido de fixação de regime mais brando para o resgate da reprimenda, o Código Penal em seu artigo 33, § 2º, alínea "c", dispõe que: "o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". 



    Nesse rumo, comprovada a reincidência do apelante, mostra-se inviável a fixação do regime aberto, mantendo-se o semiaberto. Seguindo o mesmo raciocínio, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos igualmente não comporta deferimento, pois esbarra no requisito do artigo 44, inciso II, do Código Penal e, ainda que se leve em conta a exceção trazida no § 3º do mesmo dispositivo, de qualquer sorte a medida não se mostra socialmente recomendável. 



    Contudo, não há que se falar em ilegalidade pela ausência de substituição na hipótese, ao argumento de que a reincidência não seria específica, uma vez que, além de o paciente ser reincidente em crime doloso, sua certidão de antecedentes revela que ele já foi inclusive condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça, o que de fato demonstra não ser a medida socialmente recomendável. 



    De toda forma, para afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à substituição aqui pretendida, seria imprescindível o revolvimento do material fático probatório dos autos, providência incompatível com os limites de cognição da via eleita. (eDOC 51)



    O Supremo Tribunal firmou entendimento de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a impetração pela qual se busca o trancamento do processo penal, sob a alegação de possível inépcia da denúncia. Cito, a propósito, recentes precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 176.206, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.176/91. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. 2. In casu, a instância a quo, ao negar a pretensão autoral, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto “a superveniente prolação de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia”. 3. A superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 169.313-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019). 



    Ainda que tenha manifestado ressalvas à perda de objeto da impetração em razão de superveniência da sentença, penso que, neste caso concreto, a tese de inépcia da denúncia, em realidade, relaciona-se com o mérito da ação, apreciado pelo duplo grau de jurisdição.



    Quanto ao pedido de substituição da pena corporal a Guilherme, verifico que o recorrente é reincidente em crime doloso e, ao contrário do que alega a defesa, não há ilegalidade na negativa, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 180.



    A lei veta expressamente a substituição da pena corporal ao reincidente por crime doloso (art. 44, II, CP).



    É bem certo, todavia, que o Código Penal autoriza o magistrado a substituir a pena corporal ao reincidente, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável, o que não se verificou no caso dos autos.



    Quanto ao recorrente, o pedido segue a mesma sorte.



    Na espécie, ao crime praticado pelo recorrente, o legislador já prevê a pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade, de modo a restar incontroversa e inevitável a aplicação daquela. 



    Desse modo, preenchidos os requisitos do art. 44, § 2º, CP, “a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.”



    Ora, tenho que, na espécie, não faz sentido a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa, porquanto o legislador já comina, ao crime, pena de multa.



    Sendo cominada ao tipo penal pena de multa, a pena privativa de liberdade, se superior a um ano, somente pode ser substituída por duas restritivas de direitos.



    Conforme registrei no RHC 171.230, DJe 31.5.2019, “a previsão havida no art. 44, § 2º, CP, não engloba casos em que há infração a tipo penal ao qual é cominada pena exclusiva de multa.”



    Acolher o pedido do recorrente é lhe dispensar o mesmo tratamento conferido àquele condenado à pena igual ou inferior a um ano. Este, sim, pode ter direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, além da multa já cominada ao tipo.



    Assim, não há qualquer ilegalidade na decisão que substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, além da pena de multa.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente